Tribunal: TJDFT
Processo: 0007496-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007496-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 34639326, os cálculos judiciais de ID: 32414179 foram homologados quanto às substituídas MARIA DOS REIS SANTOS e MARIA EDITE SILVA. No ID: 36859361 e 36859051, constam as requisições de precatório expedidas em relação às citadas beneficiárias. No ID: 51173535, o Distrito Federal afirmou que os cálculos judiciais que ensejaram a expedição dos precatórios merecem correção, ante o excesso de R$ 1.405,81. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre a insurgência apresentada pelo ente Distrital (ID: 51173535). Brasília, 21 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador